Tribunal: TJES
Processo: 0007573-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007573-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: NEUZA DE SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
(ID nº 6772923) contra . decisão monocrática lançada no ID nº 6375509. que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela ora embargante em razão da deserção.

A Embargante sustenta que o
decisum
padeceria do vício de contradição, uma vez que “a Apelante não deu causa” à deserção e que “juntou as guias do preparo no momento do protocolo”, mas teria ocorrido “falha na digitalização dos autos que pulou das fls. 72 para a fls. 75 e não digitalizou as guias do preparo”.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

Tendo em vista que o primitivo Relator,
Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, encontra-se na Quarta Câmara Cível e, portanto, não compõe mais a Terceira Câmara Cível, o feito foi submetido à redistribuição e posterior remessa a este gabinete.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
(ID nº 6772923) contra . decisão monocrática lançada no ID nº 6375509. que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela ora embargante em razão da deserção.

A Embargante sustenta que o
decisum
padeceria do vício de contradição, uma vez que “a Apelante não deu causa” à deserção e que “juntou as guias do preparo no momento do protocolo”, mas teria ocorrido “falha na digitalização dos autos que pulou das fls. 72 para a fls. 75 e não digitalizou as guias do preparo”.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

Como é cediço, "Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado" (STJ ­ TERCEIRA TURMA - EDcl nos EDcl no AREsp 194.367/SP - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJe 11/11/2013).

Ainda, "Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC/2015).

Na espécie, todavia, não se constata a presença de qualquer um dos aludidos vícios.

In casu,
impende pontuar algumas questões. A parte Apelante, ora embargante, foi devidamente intimada para conferência da digitalização dos presentes autos, nos termos do art. 17º do Ato Normativo nº. 007/2022, publicado no Diário da Justiça no dia 06/04/2022, ainda vigente naquela oportunidade, conforme ID nº 3784755. O prazo para a conferência transcorreu
in albis
sem qualquer impugnação da parte Recorrente no feito.

Nada obstante, considerando que em seu recurso de apelação a parte Apelante/Embargante pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que se encontra em liquidação extrajudicial, foi proferido despacho no ID nº 4037898 determinando a intimação da parte Apelante para juntar provas concretas a fim subsidiar o pedido de assistência judiciária gratuita. O prazo assinalado no aludido despacho também transcorreu sem qualquer manifestação da parte ora Embargante, conforme certidão lançada no ID nº 5192911.

Na sequência, considerando a ausência de manifestação da parte, foi proferida decisão no ID nº 5565929 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça nos moldes pleiteados pela parte Apelante/Embargante e determinada a sua intimação para que, em 05 (cinco) dias, realizasse o pagamento do respectivo preparo e do porte de remessa e retorno, sob pena de aplicação do disposto no art. 1007, § 4º do CPC/15, e, subsequentemente, não conhecimento do recurso.

Novamente, o prazo concedido para a referida diligência transcorreu sem manifestação da parte ora Embargante. Por conseguinte, ante a ausência de manifestação e pagamento do preparo, sobreveio decisão monocrática lançada no ID nº 6375509 não conhecendo do recurso, ante a deserção.

Apenas após o transcurso de 03 (três) prazos
in albis
é que a parte Recorrente opôs os presentes embargos de declaração alegando a suposta contradição no
decisum
de ID nº 6375509, sob o fundamento de teria ocorrido uma “falha na digitalização dos autos que pulou das fls. 72 para a fls. 75 e não digitalizou as guias do preparo”.

Importante salientar que a Corte Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que é ônus da parte que alega erro de digitalização comprová-lo no momento oportuno ( AgRg no AREsp 703.464/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 24/11/2015).

Outrossim, conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 223, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa".

Nota-se, assim, que a questão relativa à existência ou não das folhas que alega não terem sido digitalizadas está preclusa, porquanto o ora embargante não se manifestou sobre o tema no momento oportuno.

Sobre a preclusão temporal, a doutrina estabelece

"A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC)."(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Salvador: Jus Podivm, 2007, p. 251. In TJPR, 1ª Cível, apel. 836.587-1/01, rel. Juiz de Direito Substituto em 2º Grau Fernando Zeni, DJ 23.03.12).

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida, e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento da embargante, ou mesmo de outros julgados. Cito, a título de ilustração, os seguintes arestos dos Tribunais nessa esteira:

[...]
a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, ou seja, no próprio julgado, e não entre este e o entendimento do recorrente ou de outros julgados.
[...]

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

[...]
A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo, como outro acórdão ou ato normativo.
[...]

(STJ, EDcl no RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

[...]
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, portanto, de contradição interna, ou seja, entre os termos da própria decisão, o que não se verificou no venerando acórdão embargado.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 009110010221, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Portanto, não entendo ser pertinente o acolhimento dos presentes aclaratórios, uma vez que ausente contradição interna no
decisum
objurgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
(ID nº 6772923) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA CONFERÊNCIA DA DIGITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO DE TODOS OS PRAZOS EM QUE A PARTE ORA EMBARGANTE FORA INTIMADA PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Como é cediço, "Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado" (STJ ­ TERCEIRA TURMA - EDcl nos EDcl no AREsp 194.367/SP - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJe 11/11/2013). Ainda, "Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC/2015). Na espécie, todavia, não se constata a presença de qualquer um dos aludidos vícios.

2)
A parte Apelante, ora embargante, foi devidamente intimada para conferência da digitalização dos presentes autos, nos termos do art. 17º do Ato Normativo nº. 007/2022, publicado no Diário da Justiça no dia 06/04/2022, ainda vigente naquela oportunidade. O prazo para a conferência transcorreu
in albis
sem qualquer impugnação da parte Recorrente no feito. Nada obstante, considerando que em seu recurso de apelação a parte Apelante/Embargante pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que se encontra em liquidação extrajudicial, foi proferido despacho determinando a intimação da parte Apelante para juntar provas concretas a fim subsidiar o pedido de assistência judiciária gratuita. O prazo assinalado no aludido despacho também transcorreu sem qualquer manifestação da parte ora Embargante. Na sequência, considerando a ausência de manifestação da parte, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça nos moldes pleiteados pela parte Apelante/Embargante e determinada a sua intimação para que, em 05 (cinco) dias, realizasse o pagamento do respectivo preparo e do porte de remessa e retorno, sob pena de aplicação do disposto no art. 1007, § 4º do CPC/15, e, subsequentemente, não conhecimento do recurso. Novamente, o prazo concedido para a referida diligência transcorreu sem manifestação da parte ora Embargante. Por conseguinte, ante a ausência de manifestação e pagamento do preparo, sobreveio decisão monocrática não conhecendo do recurso, ante a deserção.

3)
No caso em comento, apenas após o transcurso de 03 (três) prazos
in albis
é que a parte Recorrente opôs os presentes embargos de declaração alegando a suposta contradição no
decisum
objurgado, sob o fundamento de teria ocorrido uma “falha na digitalização dos autos que pulou das fls. 72 para a fls. 75 e não digitalizou as guias do preparo”.

4)
Importante salientar que a Corte Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que é ônus da parte que alega erro de digitalização comprová-lo no momento oportuno ( AgRg no AREsp 703.464/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 24/11/2015). Outrossim, conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 223, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa".

5)
A questão relativa à existência ou não das folhas que alega não terem sido digitalizadas está preclusa, porquanto o ora embargante não se manifestou sobre o tema no momento oportuno, não sendo pertinente o acolhimento dos presentes aclaratórios, uma vez que ausente contradição interna no
decisum
objurgado.

6)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.